Tribunal: TJSP
Processo: 3000762-51.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Estelionato – Apelação – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Lapso prescribente decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia – Hipótese não atingida pelas alterações ditadas pela Lei no 12.234/2010 – Reconhecimento, com prejuízo da análise do recurso – Extinção da punibilidade estatal decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 3000762-51.2013.8.26.0602, da Comarca de
Sorocaba, em que é apelante SUELEN CAROLINA DE OLIVEIRA LIMA
ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA a pretensão punitiva estatal em
relação à ré Suelen Carolina de Oliveira Lima Araujo, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §§ 1o e 2o, todos do Código
Penal, restando prejudicada a análise da apelação interposta. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 3000762-51.2013.8.26.0602 - lauda 2/4
Voto:
23303 CFF/E
Apelação:
3000762-51.2013.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Suelen Carolina de Oliveira Lima Araujo
Apelado:
Ministério Público
Estelionato Apelação Prescrição da pretensão
punitiva retroativa Lapso prescribente decorrido
entre a data do fato e a do recebimento da denúncia
Hipótese não atingida pelas alterações ditadas
pela Lei no 12.234/2010
Reconhecimento, com
prejuízo da análise do recurso
Extinção da
punibilidade estatal decretada.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Suelen Carolina de Oliveira Lima Araujo
foi condenada, por incursa no artigo 171, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa menores,
fixada, ainda, indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
favor dos sucessores da vítima, a título de reparação de danos sofridos
pelo ofendido (fls. 193/195).
Apela a ré, pleiteando (a) a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 3000762-51.2013.8.26.0602 - lauda 3/4
pena-base ao mínimo legal, (b) isenção das custas processuais, (c) o
afastamento da reparação de danos, (d) o abrandamento do regime
prisional, e (e) a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 213/219).
O recurso foi contrariado (fls. 221/223),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 227/230).
É o relatório.
Decreta-se,
de
ofício,
a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal.
É que entre a data dos fatos (29.06.2009
fls. 01/02-D) e a do recebimento da denúncia (08.01.2014 fls. 52)
transcorreu interregno temporal superior a quatro anos.
Assim, considerando-se a privativa de
liberdade concretamente fixada para o delito (um ano e dois meses), que
prescreve em quatro anos (CP, art. 109, V), o trânsito em julgado para o
Ministério Público (sem certidão), e que as modificações da Lei no 12.234,
de 05 de maio de 2010, não se aplicam aos fatos (datados de 29.06.2009),
operou-se a referida modalidade de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 3000762-51.2013.8.26.0602 - lauda 4/4
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a
pretensão punitiva estatal em relação à ré Suelen Carolina de Oliveira
Lima Araujo, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §§
1o e 2o, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise da apelação
interposta.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)